Tribunal: TJDFT
Processo: 0766013-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OFENSAS RECÍPROCAS ENTRE VIZINHOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedidos inicial, bem como o contraposto, com vistas à indenização por danos morais. Nas suas razões recursais, a parte autora discorre que a parte ré, sua vizinha, lhe persegue e tenta lhe prejudicar, invadindo sua privacidade e lhe incomodando cotidianamente. Pugna pela indenização pelos danos morais suportados.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50728751) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 507287690).
3. De início, ressalta-se que o art. 1.277 do Código Civil dispõe: “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.” Já o art. 186 do Código Civil preconiza que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927)
4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. Pelo que foi narrado aos autos, não se constata que a requerente tenha sido exposta a situação externa vexatória suficiente a causar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade ao ponto de configurar o dano moral (art. 373, I, do CPC). No caso, resta evidente que as desavenças, dificuldade de convívio e demais relações conturbadas entre os moradores se deram de maneira recíproca, o que afasta a indenização por danos morais de qualquer das partes.
6. Ademais, a jurisprudência majoritária afirma que as ofensas reciprocamente perpetradas não possuem o condão de gerar, em face de qualquer dos conflitantes, o dever de indenizar, razão pela qual não merecem ser acolhidos os pedidos dos requerentes e da requerida voltados à reparação dos danos morais. (Acórdão 1685134, 07200675620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.